Tribunal: TJPA
Processo: 0800778-69.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800778-69.2024.8.14.0085

APELANTE: SEBASTIAO ADALTON DE SOUZA

APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRETENSÃO EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Sebastião Adalton de Souza contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público – ABAMSP, em razão de descontos realizados em seu benefício previdenciário entre abril e julho de 2019. O juízo de origem julgou o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), reconhecendo a prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal em demandas consumeristas envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário, a fim de verificar se a pretensão autoral foi ou não fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional nas relações de consumo segue o art. 27 do CDC, que estabelece cinco anos a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal fixa como termo inicial da prescrição a data do último desconto indevido, por ser o momento em que o consumidor tem ciência inequívoca da lesão.

O histórico de créditos fornecido pelo INSS comprova que o último desconto ocorreu em 08/08/2019 (competência 07/2019).

Contando-se cinco anos a partir dessa data, o prazo expirou em 08/08/2024, mas a demanda foi proposta apenas em 25/09/2024, configurando prescrição da pretensão autoral.

Não se aplicam ao caso as teses recursais de actio nata, continuidade do ilícito ou violação ao direito de informação, pois a ciência do dano restou caracterizada com o último desconto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SEBASTIAO ADALTON DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral, ajuizada contra a ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“
O autor questiona as consignações em favor da ré efetuadas nos proventos do autor relativas ao período de abril a julho/2019. Considerando que a distribuição do feito foi efetuada em 25.09.2024 a prescrição quinquenária já estava consumada em 31.07.2024, incidindo o disposto no art. 27 do CDC.

Ante o exposto, reconheço a prescrição e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487-II do CPC.

Custas pela parte requerente e verba honorária fixada no mínimo legal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade processual deferida”.

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta a reforma da sentença, alegando, essencialmente: Aplicação do Princípio da
Actio Nata;
Violação ao Direito à Informação (CDC); Inversão do Ônus da Prova e Hipossuficiência do Consumidor; Direito Fundamental de Acesso à Justiça; Continuidade de Atos Ilícitos e Interrupção da Prescrição; Interpretação do Prazo Prescricional em Relações de Consumo. Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do débito, afastar a prescrição, declarar a nulidade da cobrança com devolução em dobro dos valores, condenar a Apelada por danos morais, e manter a gratuidade processual.

Contrarrazões no Id. 23932479.

O Ministério público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação. (Id. 24076707).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço o recurso.

2. Razões recursais.

O presente recurso de apelação busca a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia central reside no termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal.

Tendo em vista, a documentação acostada pelo autor, ora Apelante, em especial ao Histórico De Créditos, fornecido pelo INSS, constante no ID 23932399, ratifico a prescrição declarada nos autos, uma vez, que os descontos ora questionados, foram realizados, especificamente, em 09/05/2019 (competência 04/2019) e, finalizando em 08/08/2019 (competência 07/2019)
.
Deste modo, entendo que se operou o mencionado instituto.

Explico.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de inexistência de débito em relação aos valores descontados indevidamente a título de contribuição pela Instituição Apelada. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27 do CDC:

“Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, este Tribunal, alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data do último desconto. Vejamos:

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ÚLTIMO DESCONTO. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-44.2024.8.14.0128 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025)
.

Assim, como bem aponta o Histórico De Créditos citado anteriormente, o último desconto relativo ao contrato supracitado ocorreu em 08/08/2019, este seria o termo inicial, que, contando-se cinco anos, encerraria em 08/2024, no entanto, a demanda somente foi proposta em 25/09/2024, deste modo, não merece reparos a sentença recorrida, por restar prescrita a pretensão autoral.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/02/2026